Tribunal: TJSP
Processo: 1037083-53.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cédula de crédito bancário. Direito de informação não violado. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal e Súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórias, desde que caracterizada abusividade.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cédula de crédito bancário. Direito de informação não violado. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal e Súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórias, desde que caracterizada abusividade. Análise da abusividade das taxas de juros deve ser feita com base nas particularidades de cada caso, de forma a não violar o pacta sunt servanda. Taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é apenas uma amostra das taxas praticadas no mercado que, entretanto, não deve ser adotado indistintamente, já que existem peculiaridades na concessão do crédito que não permitem a fixação de uma taxa única, sem qualquer maleabilidade. Não comprovada a abusividade da taxa de juros pactuada. Encargos moratórios. Abusividade. Devida a redução de 6% para 1% ao mês. Súmula 379 do STJ. Seguro. Requerido não comprovou ter dado opção de escolha ao consumidor. Venda casada configurada. Tarifa de cadastro. Incidência da súmula no 566 do Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Tarifa de registro de contrato. Licitude na cobrança e ausência de abusividade. Tarifa de avaliação do bem. Não comprovação da prestação dos serviços. Ausência de má-fé. Restituição simples. IOF. Recálculo necessário. Recurso parcialmente provido.